Tribunal: TJSP
Processo: 2178885-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença que reitera os fundamentos já rejeitados no Acórdão proferido no recurso de apelação – Adequação da incidência de multa no caso pelo descumprimento da decisão judicial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178885-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL TERRA PAULISTA, são agravados MARIA
JANDIRA DE SOUZA YUI e MOTOHIRO YUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178885-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21.123
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2178885-07.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0003440-93.2020.8.26.0554
Comarca: Santo André (1a Vara Cível)
Agravante: Cooperativa Habitacional Terra Paulista – Em Liquidação
Agravados: Maria Jandira de Souza Yui e outro
Juiz: Edmundo Lellis Filho
Voto n. 21.123
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
Sentença Impugnação ao cumprimento de sentença que reitera os
fundamentos já rejeitados no Acórdão proferido no recurso de
apelação
Adequação da incidência de multa no caso pelo
descumprimento da decisão judicial Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do incidente de cumprimento de sentença, da decisão de
fls. 76/77 dos autos de origem, na parte que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as mesmas alegações
objeto da impugnação já foram levantadas pela requerida em sua contestação
e apelação na fase de conhecimento, já restando decidido que a questão de
pendências junto à Prefeitura para concessão do “habite-se” não podem ser
imputadas aos compradores, ora exequentes, que inclusive já quitaram
integralmente o preço, assim como plenamente possível a aplicação das
astreintes.
Sustenta a recorrente que não se opõe à outorga definitiva
da escritura aos agravados, contudo, está impossibilitada de fazê-lo, pela
ausência de “habite-se” em relação ao condomínio Residencial Morada
Verde, o que se dá por culpa dos proprietários, que realizaram modificações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178885-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21.123
3
nas unidades habitacionais, não havendo o condomínio em questão
diligenciado, até o momento, para obtenção de novo Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros, nãocabendo a incidência de multa por descumprimento
da obrigação.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença afastando a
incidência de qualquer multa por descumprimento da obrigação.
Foi indeferido efeito suspensivo.
É o Relatório.
A recorrente reitera os fundamentos já lançados em sua
contestação e no recurso de apelação.
Conforme já consignado no Acórdão que rejeitou o
recurso de apelação da ora agravante, a alegação de óbices para a expedição
do AVCB e, consequentemente, do habite-se, não pode ser oposta aos
compradores, os quais quitaram o preço do imóvel, devendo a Cooperativa
cumprir a obrigação de outorga da escritura, conforme previsto na cláusula
20a do contrato firmado entre as partes (fls. 52).
Preleciona
Liebman1
que:
"chama-se
astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou por
qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a obter do
devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de uma pena
suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178885-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21.123
4
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz.”2
Como
adverte
Cândido
Rangel
Dinamarco3:
“o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à autoridade e
não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor necessário a
induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o
que foi adequado no caso (limite de R$ 15.000,00), bem como o tempo de
duração, de forma a estimular a ré a buscar uma solução ao empreendimento,
mas sem desconsiderar sua situação atual.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 235.